Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734249-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVELINE BRITO SOUZA AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVELINE BRITO SOUZA em face de decisão (Id. 106356725 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação declaratória com pedido liminar (Processo no 0715157-41.2021.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por IVELINE BRITO SOUZA em desfavor de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE para suspender leilão eletrônico marcado para os dias 26 e 27 de outubro de 2021 do imóvel objeto da lide. A autora alega que tramita neste Juízo ação de execução de despesas condominiais (processo n. 0710437-36.2018.8.07.0009), referente ao período que compreende 07/2016 a 07/2017. Narra que possui um quadro de desnutrição grave, anemia crônica e outras doenças, sofrendo diversas internações médicas. Aduz que somente recebeu as chaves de seu apartamento no mês de novembro do ano de 2017, conforme termo de vistoria e de entrega das chaves (id. 106327828), bem como que a demora na entrega das chaves se deu por culpa exclusiva da construtora. Em razão disso, requer seja concedido pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos atos expropriatórios da ação de execução n. 0710437-36.2018.8.07.0009, em especial, da realização da hasta pública de leilão do imóvel da autora, até eventual decisão de mérito da presente demanda. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, retifique-se a classe judicial e assunto. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Ademais, o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, porém, entendo que o pedido não pode ser acolhido. Com efeito, conforme dispõem os artigos 1.336, I, e 1345 do CC e o artigo 790, I, do CPC, o condômino tem o dever de contribuir com as despesas do condomínio e, na hipótese de alienação do imóvel, o adquirente passará a responder pelos débitos referentes às taxas condominiais, haja vista que a obrigação propter rem tem natureza sui generis, na medida em que a dívida acompanha a própria unidade imobiliária, independentemente de quem seja o atual proprietário, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e com o condomínio. Por isso, não poderá a autora/condômina alegar diante do condomínio eventual responsabilidade da construtora acerca das taxas anteriores à entrega das chaves. (...) Destarte, tratando-se de cobrança de dívida condominial, em razão da sua natureza propter rem, o próprio bem sob o qual incide o débito garante o seu pagamento, conforme se infere do art. 1.345 do Código Civil. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão formulado pela parte autora. No mais, antes da citação, determino à autora esclarecer o pedido de item 4, pois pediu condenação do condomínio ao pagamento de valor relativo as taxas, em direito de regresso, quando a principio deveria ter dirigido o pedido à construtora ré. Faculto emenda, em 15 dias, para retificação do referido pedido, se de fato se tratar de equívoco. Nesse caso, deverá apresentar a petição inicial na integra, com a retificação referida. Passado prazo, com ou sem emenda, tornem conclusos.” Em suas razões recursais (Id. 30151934), esclarece a agravante que o leilão iminente é oriundo de ação de execução de taxas condominiais referentes ao período de 07/2016 a 07/2017, no bojo dos autos no 0710437-36.2018.8.07.0009, sendo que a dívida em apreço não seria de responsabilidade da agravante, uma vez que tomou posse no imóvel apenas em 2017. Advoga que a cobrança em tela refere-se à período anterior a entrega das chaves do imóvel, sendo, assim, a construtora responsável por seu pagamento, razão pela qual pugna pela modulação dos efeitos propter rem ao caso em tela para que não sofra medidas expropriatórias até o julgamento final da demanda. Pontua, ainda, que a agravante encontra-se com quadro de saúde de desnutrição severa e anemia crônica, residindo com seus dois filhos no imóvel em questão, não possuindo outro local para moradia. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a tese recursal. Ao final, requer a antecipação da pretensão recursal, fundada na urgência, com a consequente suspensão de leilão judicial, até a decisão de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência, de modo a suspender o leilão do imóvel da autora, até a decisão de mérito da ação originária. Sem preparo, ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem (Id. 106356725 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na presente hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, com a consequente suspensão de leilão judicial deferido nos autos no 0710437-36.2018.8.07.0009, marcado para 26/10/2021. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que a agravante colacionou aos autos o Contrato de Compra e Venda do imóvel celebrado em 04/05/2013 (Id. 106327826 dos autos de origem), o Termo de Entrega das Chaves em 24/11/2017 – (Id. 106327828 dos autos de origem), bem como Edital de Leilão, com previsão de primeira hasta em 26/10/2021, às 15:20 e segunda hasta em 27/10/2021, às 15:20 (Id. 106327832). Tal cenário, ao que tudo indica, em uma análise perfunctória, corrobora a tese autoral de que as dívidas condominiais objeto de ação de execução nos autos no 0710437-36.2018.8.07.0009 se referem a período anterior à entrega das chaves do imóvel à agravante, sendo de responsabilidade da construtora agravada. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois com o indeferimento da medida liminar os atos expropriatórios terão continuidade com a realização de leilão, já determinado, no bojo dos autos no 0710437-36.2018.8.07.0009. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pelos agravantes mereçam uma melhor análise, especialmente ante a natureza propter rem das verbas condominiais em questão, por ora, entendo que o regular tramite processual, com a realização de leilão judicial, marcado para o dia 26/10/2021, as 15h20 no bojo dos autos no 0710437-36.2018.8.07.0009 (Id. 106327832 dos autos de origem), tem aptidão de causar graves prejuízos à agravante, que pode ser expropriada de seu imóvel em virtude de dívida que, ao que tudo indica, era de responsabilidade da construtora agravada, o que deve ser melhor avaliado quando do mérito recursal. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos as partes, sendo plenamente reversível, uma vez que na hipótese de desprovimento do recurso, o procedimento expropriatório continuará tal qual como fora determinado nos autos no 0710437-36.2018.8.07.0009. Nessa senda, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostrando-se prudente a concessão da medida antecipatória, até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela, para determinar a suspensão de leilão judicial do imóvel localizado no “APARTAMENTO No 808, VAGA DE GARAGEM No 437, BLOCO “F”, LOTES Nos 9 a 17 E 19 a 22, CONJUNTO 2, QUADRA 301, CENTRO URBANO, SAMAMBAIA, DISTRITRO FEDERAL”, deferido no processo no 0710437-36.2018.8.07.0009 (Id. 106327832 dos autos de origem), designado para o dia 26/10/2021, às 15h20, até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora